Tribunal: TJES
Processo: 0027617-34.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0027617-34.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FACE VEICULOS EIRELI e outros
APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0027617-34.2018.8.08.0024

APELANTES: FACE VEÍCULOS EIRELI E FÁTIMA MARIA PORTO

APELADA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de cobrança” ajuizada por ITAÚ UNIBANCO S/A, posteriormente substituído por IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A, ora Apelada, em face de FACE VEÍCULOS EIRELI e FÁTIMA MARIA PORTO, ora Apelantes.

Pela sentença de fls. 118/128, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou precedente a pretensão autoral, condenando os Apelantes ao pagamento de R$ 90.484,94 (noventa mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e noventa e quatro centavos).

Recurso de apelação de fls. 131/135, pelo qual os Apelantes sustentam, em síntese, (1) a inexistência do débito alegado, até porque sempre realizaram, rigorosamente, o pagamento das parcelas nos respectivos vencimentos e (2) as cláusulas do contrato, elaboradas de forma unilateral, são nulas de pleno direito.

Embora intimado, a Apelada não apresentou contrarrazões recursais (fls. 153v).

Pois bem.

A presente “ação de cobrança”, originariamente ajuizada por ITAÚ UNIBANCO S/A, posteriormente substituído por IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A (decisão de fls. 149/150), encontra-se fundada na contratação de empréstimo denominado “Contratação de Giro”, operação contrato nº 30946 – 000000750479842, na data de 25.04.2014, no valor histórico de R$ 45.962,91 (quarenta e cinco mil, novecentos e sessenta e dois reais e noventa e um centavos).

Afirma-se, no entanto, que os Apelantes incorreram em mora a partir de 28.05.2014, acarretando o vencimento antecipado da dívida.

Com efeito, na esteira da conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
na r. sentença vergastada, o negócio jurídico firmado entre as partes encontra-se bem delineado pela documentação constante de fls. 05/12.

Por outro lado, os Apelantes, em suas razões recursais, reiteram a – genérica – tese defensiva deduzida em sede de contestação, acerca da inexistência do débito.

Ao mesmo tempo em que alegam que “
não realizaram qualquer contrato de empréstimo com o Banco Autor
”, aduzem que “
sempre realizaram rigorosamente o pagamento de suas contas/parcelas nos respectivos prazos e vencimentos
” (fls. 93).

Em continuidade, os Apelantes sustentam, sem qualquer individualização, que são “nulas de pleno direito” as cláusulas do referido contrato por terem sido elaboradas unilateralmente.

Consoante cediço, o contrato de adesão não é, por si só, nulo. Ademais, impende ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de ser vedado a declaração,
ex officio
, de nulidade de cláusula contratual fixada em contrato bancário, a teor do que prevê a
Súmula nº 381,
in verbis
:

“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Destarte, as razões do presente recurso de apelação, que apenas reiteram as – genéricas – teses defensivas lançadas por ocasião da contestação, não infirmam os fundamentos consignado na r. sentença vergastada, que deve ser confirmada em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados de 10% para 12% (doze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observando-se a suspensão da sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida às Apelantes.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO – CAPITAL DE GIRO – NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADO – NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – ALEGAÇÃO GENÉRICA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovada a relação jurídica firmada entre as partes, bem como a mora quanto ao pagamento das parcelas avençadas, é de rigor o acolhimento da pretensão de cobrança.

2. Conforme a Súmula nº 381, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.